Tribunal: TJBA
Processo: 8007750-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007750-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARDOSO MELO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA CONFIGURADA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. AVISO DE SINISTRO REGULARMENTE COMUNICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. APÓLICE COMPREENSIVA PARA OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBERTURA DFI (DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL). SINISTRO POR VENDAVAL. APELANTE. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO A MENOR, SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS COMPROVADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00 MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007750-93.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.